Tribunal: STJ
Processo: 5000685-83.2022.8.24.0008
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
EDcl no AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL No 2860118 - SC(2025/0056109-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: JOSE OSNILDO MORESTONI
EMBARGANTE
: MARLI CARMEN MORESTONI
ADVOGADO
: GUILHERME LUIZ RAYMUNDI - SC033466
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. PRETENSÃO DE
REEXAME DE MATÉRIA DECIDIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO.
1. A pretexto de ofensa ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, o que se verifica, das
razões da parte embargante, é a manifesta intenção de obter o reexame das questões
suficientemente apreciadas e decididas pelo acórdão embargado, finalidade para qual
não se prestam os embargos de declaração.
2. Por se tratar de recurso de fundamentação vinculada, é vedado analisar, nos
embargos de divergência, questão acerca da qual o acórdão embargado não emitiu
juízo de mérito, sobretudo se os embargos não ultrapassaram o juízo de
admissibilidade, ainda que se trate de matéria de ordem pública.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
22/04/2026
28/04/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva,
Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão,
Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves e Raul Araújo votaram com a Sra.
Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília, 28 de abril de 2026.
Documento eletrônico VDA56295546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:10:44
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 6114dd07-cdb8-460d-8914-97b5cabcc9fb

HERMAN BENJAMIN
Presidente
MARIA ISABEL GALLOTTI
Relatora
Documento eletrônico VDA56295546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:10:44
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 6114dd07-cdb8-460d-8914-97b5cabcc9fb

EDcl no AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2860118 - SC(2025/0056109-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: JOSE OSNILDO MORESTONI
EMBARGANTE
: MARLI CARMEN MORESTONI
ADVOGADO
: GUILHERME LUIZ RAYMUNDI - SC033466
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. PRETENSÃO DE
REEXAME DE MATÉRIA DECIDIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO.
1. A pretexto de ofensa ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, o que se verifica, das
razões da parte embargante, é a manifesta intenção de obter o reexame das questões
suficientemente apreciadas e decididas pelo acórdão embargado, finalidade para qual
não se prestam os embargos de declaração.
2. Por se tratar de recurso de fundamentação vinculada, é vedado analisar, nos
embargos de divergência, questão acerca da qual o acórdão embargado não emitiu
juízo de mérito, sobretudo se os embargos não ultrapassaram o juízo de
admissibilidade, ainda que se trate de matéria de ordem pública.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por JOSÉ OSNILDO
MORESTONI E MARLI CARMEN MORESTONI contra acórdão assim ementado (fl.
768):

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. REQUISITOS DE
ADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS.
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
SÚMULA 182/STJ.
1. Nos termos do
§ 1o, do Código de Processo Civil e da
art. 1021,
não é viável o agravo interno que deixa de atacar
Súmula 182/STJ,
especificamente os fundamentos da decisão agravada.
2. Agravo interno não conhecido.

Nas razões do seu recurso, a parte embargante alega omissão e
contradição no acórdão, sustentando que o fundamento de incidência da
seria indevido e que houve impugnação específica aos fundamentos
Súmula 182/STJ
da decisão recorrida, atendendo ao princípio da dialeticidade.
Documento eletrônico VDA55960248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/04/2026 17:22:07
Código de Controle do Documento: 4d392aa4-df13-4d1d-8d66-7ad8e8069fae

Assinala que não houve manifestação sobre a demonstração de divergência
e o paradigma indicado (
, defendendo que a repetição de
REsp 1.665.741/RS)
argumentos não caracteriza ofensa à dialeticidade, o que configuraria omissão a ser
suprida.
Afirma que o acórdão incorreu em omissão quanto à fundamentação
adequada, em afronta ao
IX, da Constituição Federal, inclusive sobre pedidos
art. 93,
de reconhecimento de prescrição e demais teses de direito material.
É o relatório.
VOTO
Os presentes embargos não merecem prosperar.
As alegações de omissão e contradição não se confirmam. O acórdão
embargado enfrentou, de modo direto e suficiente, a matéria pertinente ao julgamento,
notadamente a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
agravada, aplicando o
§ 1o, do CPC.
art. 1.021,
A pretexto de ofensa ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, o que se
verifica, das razões da parte embargante, é a manifesta intenção de obter o reexame
das questões suficientemente apreciadas e decididas pelo acórdão embargado,
finalidade para qual não se prestam os embargos de declaração.
Ademais, ressalto que o recurso do
do CPC é de fundamentação
art. 1.043
vinculada, cabível apenas quando o cotejo analítico entre os acórdãos embargado e
paradigma revelar o dissídio, em tese, na interpretação do direito federal.
Naturalmente, o cotejo e a configuração da divergência ficam prejudicados quando o
acórdão embargado sequer se pronuncia sobre a matéria invocada nos embargos, em
nítida inovação.
Conforme pacífico entendimento da Corte Especial, nos embargos de
divergência, "ante a natureza vinculada de sua fundamentação, é vedado analisar
qualquer outra questão que não tenha sido objeto de dissídio entre os acórdãos em
" (AgInt nos
cotejo, ainda que se trate de matéria de ordem pública
Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado
EAREsp 1.834.144/DF,
em
DJe de 3/
).
26/4/2022,
5/2022
Dessa forma, não é possível conhecer de divergência quanto à alegada
prescrição, na medida em que o tema não foi debatido no acórdão embargado.
Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55960248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/04/2026 17:22:07
Código de Controle do Documento: 4d392aa4-df13-4d1d-8d66-7ad8e8069fae

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
EDcl no AgRg nos EAREsp 2.860.118 / SC
Número Registro: 2025/0056109-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50006858320228240008 50134724020218240054
Sessão Virtual de
a
22/04/2026
28/04/2026
Relator dos EDcl no AgRg
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : JOSE OSNILDO MORESTONI
EMBARGANTE : MARLI CARMEN MORESTONI
ADVOGADO
: GUILHERME LUIZ RAYMUNDI - SC033466
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - APROPRIAÇÃO
INDÉBITA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : JOSE OSNILDO MORESTONI
EMBARGANTE : MARLI CARMEN MORESTONI
ADVOGADO
: GUILHERME LUIZ RAYMUNDI - SC033466
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
Documento eletrônico VDA56280051 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/04/2026 00:51:54
Código de Controle do Documento: 17022507-bc3e-4ede-a16f-ee9c44b307c6

A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
22/04/2026
28/04/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião
Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins,
Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell
Marques, Benedito Gonçalves e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 28 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56280051 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/04/2026 00:51:54
Código de Controle do Documento: 17022507-bc3e-4ede-a16f-ee9c44b307c6